Tribunal: CARF
Processo: 10183.720373/2007-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
CSRF-T2
CSRF-T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10183.720373/2007-38 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Acórdão no
Acórdão no
9202-010.309 – CSRF / 2a Turma Sessão de
Sessão de
15 de dezembro de 2021 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
JURUENA EMPREENDIMENTOS DE COLONIZAÇÃO LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ITR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIEDADE RURAL INVADIDA
POR TERCEIROS.
O proprietário de imóvel rural que tem sua propriedade invadida não possui
legitimidade passiva em face do ITR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por determinação do art. 19-E, da Lei no 10.522, de 2002,
acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, negar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Pedro Paulo Pereira Barbosa (relator), Mário Pereira de
Pinho Filho, Maurício Nogueira Righetti e Maria Helena Cotta Cardozo, que lhe deram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro João Victor Ribeiro
Aldinucci.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
(documento assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720373/2007-38
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.309 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720373/2007-38

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra o Acórdão
no 2202-005.753, proferido na Sessão de 3 de dezembro de 2019, que deu provimento ao
Recurso Voluntário, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Marcelo de Sousa Sáteles, Mário Hermes Soares
Campos e Ronnie Soares Anderson, que negaram provimento. Nos termos do Art. 58, §
5o, Anexo II do RICARF, o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima não votou nesse
julgamento, por se tratar de questão já votada pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura na
reunião anterior.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ITR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIEDADE RURAL INVADIDA POR
TERCEIROS.
O proprietário de imóvel rural que tem sua propriedade invadida por trabalhadores sem-
terra não possui legitimidade passiva em face do ITR.
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: ITR – Ilegitimidade Passiva em caso
de imóveis invadidos por terceiros.
Em exame preliminar de admissibilidade, o presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que a propriedade,
o domínio útil e a posse são conceitos que o Direito Tributário vai buscar no Direito Civil; que o
contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil, ou o seu
possuidor a qualquer título; que, portanto, basta um dos aspectos da propriedade para legitimar a
sujeição passiva; que o Código Civil define a propriedade como o direito de usar, gozar e dispor
da coisa, e o direito de reavê-la de quem quer que injustamente a possua ou detenha; que sob
qualquer ótica, o acórdão recorrido merece ser reformado.
O contribuinte não apresentou Contrarrazões.

Voto Vencido
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito, de plano, noto que o lançamento objeto deste processo decorre
de revisão de declaração que resultou em alteração de Área de Preservação Permanente e do
Valor da Terra Nua declarado. Ou seja, foi o próprio contribuinte que apresentou declaração de
ITR, colocando-se, portanto, ele próprio, na condição de sujeito passivo, inclusive apurou e
pagou o imposto.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.309 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720373/2007-38

Isso, por si só, a meu juízo, é suficiente para determinar o desfecho do processo.
Pois o lançamento apenas exige diferença de imposto, pela infrações acima referidas, que não
dizem respeito à legitimidade passiva. Isto é, não se pode dizer que o contribuinte tem
legitimidade passiva se o imposto devido for R$ 1.377,20, conforme declarado e apurado pelo
próprio sujeito passivo, mas não tem legitimidade passiva se o imposto for R$ 500.909,88, e é
disso que se trata.
E nem se diga que o contribuinte entregou da declaração de ITR apenas para
auxiliá-lo na disputa judicial pela posse da terra, da qual tratarei a seguir, pois tal afirmação seria
inaceitável como argumento jurídico válido, pois a entrega da Declaração de ITR, ação pela qual
se inicia o processa de lançamento por homologação do ITR, não pode ser amesquinhado para se
tornar mero instrumento de interesse particular, desprezando-se os seus efeitos jurídicos.
Portanto, vale repetir, foi o próprio contribuinte que se declarou sujeito passivo do tributo.
Sobre a alegada invasão, note-se que a área total do imóvel, conforme declarado
pelo próprio sujeito passivo na DITR é de 13.943,8ha e a área supostamente invadida é de
1.000ha, É que o diz o próprio sujeito passivo, na inicial da Ação de Reintegração de Posse,
impetrada em maio de 1.998 (e-fls. 42). Vejamos:
1 - A requerente é senhora e até então legítima possuidora por força de incorporação
registrada na Matrícula no 4.151, Livro 2-G, em 21/-2/79, Cartório do 6o Ofício da
Comarca de Cuiabá, no R 23 – 4591, de3 16 de dezembro de 1.987, por incorporação da
Agropastoril Arapuã Juruema Ltda e registro R2 – 31005 de 16 de dezembro de 1.987,
aquisição de uma área rural com 20.000,há (vinte mil hectares), dentro dos limites e
confrontações ali descritos, das quais já foram desmembradas diversas áreas por venda,
bem como o croqui anexo, denominada Arapuã/Juruena, no município de Juruena,
Comarca de Juína (MT),
2 – Portanto, além do exercício da posse e nome da antecessora por 8 (oito) anos, a
Requerente vem exercendo posse do imóvel, de forma mansa e pacífica e ininterrupta a
cerca de 11 (onze) anos, num total de 19 (dezenove) anos, nunca tendo sido molestada,
a não ser a questão de 03 (três) dias atrás quando parte do imóvel, em torno de
1.000 há foram esbulhados pelos Requeridos.
[...]
Portanto, apenas uma pequena parte do imóvel, menos de 10%, teria sido
invadida. Além disso, em maio de 2003, o próprio contribuinte pediu o arquivamento dessa ação,
nos seguintes termos (e-fls. 79):
JURUENA EMPREENDIMENTOS DE COLONIZAÇÃO LTDA. nos termos do
processo em epígrafe, AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE que movem face a
DANIEL BARBOSA e outros, ciente do r. despacho de fls., antes de manifestar-se
definitivamente sobre ele, vem. A presença de V. Exa. Para requere a remessa dos
presente ao arquivo, sej julgamento do mérito, eis que o imóvel objeto da invasão – hoje
conhecida como 13 de maio – continua em processo de negociação, visando ou a sua
desapropriação por parte do INCRA ou o pagamento em dinheiro pelos atuais
ocupantes, com a consequente regularização fundiária.
Logo, se invasão houve, foi de apenas de uma pequena fração do imóvel e,
mesmo assim, o próprio contribuinte admitia, no ano do fato gerador (2003) a possibilidade de
receber pagamento pela propriedade ou sua desapropriação por parte do INCRA, o que denuncia
que o contribuinte ainda detinha, além da propriedade, o animus possidendi.
Mas, ainda que de fato a propriedade inteira estivesse sido invadida, o que não é o
caso, isso não afastaria a legitimidade passiva, pois, nos termos do art. 31, do CTN, Lei no 5.172,
de 1.966, o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil, ou o
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.309 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720373/2007-38

seu possuidor a qualquer título. Portanto, a invasão das terras, mormente quando a posse ainda
está em disputa judicial, não retira a condição de proprietário e, portanto, de sujeito passivo do
ITR. Confira-se:
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
como definido na lei civil, localização fora da zona urbana do Município.
(...)
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título .
A Lei no 9.393, de 1.996 repete esse dispositivo, e de forma mais específica prevê
a incidência do imposto mesmo no caso de imóveis declarados de interesse social para fins de
reforma agrária, enquanto não transferida a propriedade, salvo no caso de imissão prévia da
posse. A saber:
Lei no 9.393, de 1996:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município , em 1o de janeiro de cada ano.
§ 1o O ITR incide inclusive sobre o imóvel declarado de interesse social para fins de
reforma agrária, enquanto não transferida a propriedade, exceto se houver imissão
prévia na posse.
(...)
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título.
Portanto, invasão da propriedade não é condição suficiente para afastar o
proprietário da sujeição passiva tributária do ITR. É assim que tem decidido a Segunda Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Cito como exemplo, o Acórdão no 9202-004.586, de 24 de
setembro de 2016, de relatoria da Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
PROPRIEDADE
RURAL
INVADIDA
POR
TERCEIROS.
O proprietário de imóvel rural invadido por trabalhadores sem-terra possui legitimidade
passiva em face do ITR, até que a propriedade seja declarada de interesse social para
fins de reforma agrária, com imissão prévia do Poder Público na posse:
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Procuradoria e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Voto Vencedor
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci - Redator Designado
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.309 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720373/2007-38

No mérito, ousei divergir do bem fundamentado voto do ilustre Conselheiro,
conforme as razões que passo a expor:
Não se pode dar à DITR um valor probatório absoluto, fazendo-o em detrimento
de qualquer outra prova (a exemplo das provas produzidas pelo sujeito passivo) acerca da perda
da posse da área pela contribuinte. Quer dizer, o sujeito passivo tem o direito de demonstrar que
a declaração não representa a verdade dos fatos, tanto porque o processo administrativo deve
observar os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição Federal, e
art. 59, II, do Decreto 70235/72), quanto porque o processo é regido pelo princípio da legalidade
e seu consectário postulado da verdade real. Vale lembrar, ademais, que os erros contidos na
declaração e apuráveis pelo seu exame podem ser retificados de ofício pela própria autoridade
administrativa, de modo que o contribuinte igualmente pode demonstrar tais erros no curso do
processo fiscal (art. 147, § 2o, do Código Tributário Nacional).
Quanto à perda da posse, parece-me equivocada a afirmação de que apenas 1000
hectares, de 13.943,8 hectares, tenham sido invadidos. As provas dos autos demonstram que a
invasão se alastrou no curso do tempo e que no ano-calendário em referência (2003) a posse
direta pela contribuinte estava completamente comprometida. Decorridos 3 anos da propositura
da ação em 1998, em dezembro de 2001 a Polícia Militar do Estado do Mato Grosso fez um
Estudo de Situação para Reintegração e Manutenção de Posse em favor da recorrente (efls.
80/91). Nesse estudo, há um campo denominado “Da área ocupada”, em que a Polícia
evidenciou, já em 2001, que, dos 250 lotes existentes na área, apenas 5 não teriam sido invadidos
e que havia aproximadamente 250 famílias na área em questão. Isto é, há prova documental, com
fé pública, de 2001, que revela a perda da posse de parcela substancial da área em 2001, o que,
por evidente, comprometeu o direito de posse de toda a propriedade da recorrente. A perda da
posse direta de toda a extensão da terra é corroborada pela Notificação do INCRA, já de 2004,
para realização de vistoria preliminar no imóvel para fins de desapropriação por interesse social,
conforme efl. 127. Parece-me novamente evidente que tal notificação consolida e demonstra que
a contribuinte perdera a posse de todo o imóvel ao longo de todo esse tempo (1998 a 2004),
demonstrando, assim, que a invasão não se limitara àquele quantitativo de 1000 hectares, mas
sim se alastrara e implicara a perda do direito da recorrente em relação à totalidade da gleba.
Segue-se, portanto, que é aplicável a este caso o item 1.25, b, da lista de dispensa
de contestar e recorrer, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, conforme resumo abaixo:
Resumo: O STJ já firmou orientação quanto à impossibilidade de cobrar ITR em face
do proprietário, na hipótese de invasão, a exemplo de quando o imóvel rural é
invadido por “Sem Terras” e indígenas. Isso porque, de acordo com a Corte Superior,
sem o efetivo exercício de domínio, não obstante haver a subsunção formal do fato à
norma, não ocorreria o enquadramento material necessário à constituição do imposto, na
medida em que o proprietário não se deteria o pleno gozo da propriedade. Destaque-se,
em relação às instâncias ordinárias, a necessidade de analisar se, dentro do conjunto
fático probatório, nas ações ajuizadas relativamente à cobrança do ITR, os impostos
referem-se ao período em que o proprietário esteve impossibilitado de pleno gozo do
direito de propriedade, em razão da invasão. Importa ressaltar também para que se
esteja atento para eventuais fraudes perpetradas para afastar a cobrança do ITR.
Precedentes: AgRg no REsp 1346328/PR, REsp 963.499/PR, REsp 1144982/PR, RESP
no 1.567.625/RS, RESP no 1.486.270/PR, RESP no 1.346.328/PR, AgInt no REsp
1551595/SP, RESP no 1.111.364/SP, ARESP no 1.187.367/SP, RESP no 1.551.595/SP,
ARESP no 337.641/SP, ARESP no 162.096/RJ
Referência: Nota PGFN/CRJ no 08/2018, Parecer SEI No 3/2019/CRJ/PGACET/PGFN-
ME
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.309 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720373/2007-38

Data da inclusão:29/01/2018
Recentemente, o Procurador Geral prolatou o DESPACHO No 347/PGFN-ME, de
5 de novembro de 2020, cujo conteúdo é o seguinte – destaquei:
Aprovo, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002, o PARECER SEI No 3/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que recomenda a não
apresentação de contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais baseadas
no entendimento de que "é impossível cobrar ITR em face do proprietário, na
hipótese de invasão, a exemplo das levadas a efeito por sem-terra e indígenas, por
se considerar que, em tais circunstâncias, sem o efetivo exercício de domínio, não
obstante haver a subsunção formal do fato à norma, não ocorreria o
enquadramento material necessário à constituição do imposto, na medida em que
não se deteria o pleno gozo da propriedade". Encaminhe-se à Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil, consoante sugerido. Brasília, 26 de agosto de 2020.
Como se pode ver, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de obstar a cobrança do imposto em face do proprietário cuja terra fora invadida, o que
levou a Procuradoria a incluir tal tese em lista de dispensa de contestar e recorrer. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado a consideração econômica em
matéria tributária, mesmo porque o legislador não parece ter adotado uma estrutura ou definição
próprias de Direito Privado, mas sim a consideração econômica por trás da propriedade rural,
tanto é que o art. 1o da Lei 9393/96 define como fato gerador do ITR a propriedade, o domínio
útil ou a posse de imóvel por natureza. Veja-se:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Para ilustrar tal raciocínio, vale transcrever e destacar a ementa de um dos
precedentes que inspiraram a inclusão desse item na lista da Procuradoria – destaquei:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO
CONFIGURADA.
ITR.
IMÓVEL
INVADIDO
POR
INTEGRANTES
DE
MOVIMENTO
DE
FAMÍLIAS
SEM-TERRA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FATO GERADOR DO ITR. PROPRIEDADE.
MEDIDA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NÃO CUMPRIDA PELO
ESTADO DO PARANÁ. INTERVENÇÃO FEDERAL ACOLHIDA PELO ÓRGÃO
ESPECIAL DO TJPR. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA. PERDA ANTECIPADA DA POSSE SEM O DEVIDO PROCESSO
DE
DESAPROPRIAÇÃO.
ESVAZIAMENTO
DOS
ELEMENTOS
DA
PROPRIEDADE. DESAPARECIMENTO DA BASE MATERIAL DO FATO
GERADOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA BOA-FÉ OBJETIVA.
[...]
6. Com a invasão, sobre cuja legitimidade não se faz qualquer juízo de valor, o
direito de propriedade ficou desprovido de praticamente todos os elementos a ele
inerentes: não há mais posse, nem possibilidade de uso ou fruição do bem.
7. Direito de propriedade sem posse, uso, fruição e incapaz de gerar qualquer tipo
de renda ao seu titular deixa de ser, na essência, direito de propriedade, pois não
passa de uma casca vazia à procura de seu conteúdo e sentido, uma formalidade
legal negada pela realidade dos fatos.
(REsp 963.499/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 19/03/2009, DJe 14/12/2009) (grifo nosso)
Tenho reiteradamente ressaltado que as decisões do Superior Tribunal de Justiça,
nessas hipóteses, têm inclusive força normativa, vez que atendem aos critérios heurísticos de
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.309 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720373/2007-38

vinculatividade e pretensão de permanência; finalidade orientadora; inserção em uma cadeia de
entendimento uniforme e capacidade de generalização1. Segundo o Professor Humberto Ávila:
A força normativa material decorre do conteúdo ou do órgão prolator da decisão. Sua
força não advém da possibilidade de executoriedade que lhe é inerente, mas da sua
pretensão de definitividade e de permanência. Assim, há decisões sem força vinculante
formal, mas que indicam a pretensão de permanência ou a pouca verossimilhança de
futura modificação. Decisões do Supremo Tribunal Federal, proferidas pelo seu Órgão
Plenário, do Superior Tribunal de Justiça, prolatadas pelo seu Órgão Especial ou pela
Seção Competente sobre a matéria, ou objeto de súmula manifestam elevado grau de
pretensão terminativa, na medida em que permitem a ilação de que dificilmente serão
modificadas, bem como uma presunção formal de correção, em virtude da composição
do órgão prolator, que cria uma espécie de “base qualificada de confiança” 2.
Isto é, embora inexista decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo, o que implicaria força normativa formal nos termos do Regimento Interno deste
Conselho (art. 62, § 1o, II, "b"), a jurisprudência reiterada e orientadora da 1a Seção daquele
Tribunal tem força normativa material, impondo-se a sua observância até como forma de
preservar o sobreprincípio da segurança jurídica e o consequente princípio da proteção da
confiança.
No mesmo sentido o seguinte precedente desta Turma:
ITR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIEDADE RURAL INVADIDA POR
TERCEIROS.
O proprietário de imóvel rural que tem sua propriedade invadida por trabalhadores sem-
terra não possui legitimidade passiva em face do ITR.
(CSRF, acórdão 9202-009.822, Relator João Victor Ribeiro Aldinucci, empate pró-
contribuinte, 26/08/2021).
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

1 ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo : Malheiros, 2019, p. 513.
2 Obra citada, p. 514.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.309 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720373/2007-38

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital